Tribunal: TJES
Processo: 5000451-15.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-15.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEY DE JESUS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração (ID 14324945) opostos contra acórdão (ID 14254078) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

2.O embargante alega omissão no acórdão, que deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos pela sua atuação como advogado dativo, nomeado para atuar em sede recursal (ID 11863853).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os honorários devidos ao advogado nomeado como dativo para patrocinar a causa da parte juridicamente necessitada em segunda instância, em conformidade com o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material (Lei nº 9.099/95, art. 48).

5. Verifica-se que o advogado da parte embargante foi devidamente nomeado como dativo (ID 11863853) para atuar na fase recursal, fazendo jus à contraprestação pecuniária a ser paga pelo Estado.

6. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB) assegura ao advogado nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública, o direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

7. A ausência de manifestação sobre o ponto no acórdão configura omissão, impondo-se a integração do julgado para arbitrar a verba honorária devida, observando-se os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, integrando o acórdão para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo, Dr. Wilson Duarte dos Santos Junior - OAB/ES 36.381, arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais).

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, o acórdão que deixa de arbitrar honorários em favor de advogado nomeado como dativo para atuar em sede recursal. 2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, é dever do órgão julgador fixar os honorários do advogado dativo, a serem custeados pelo Estado, quando nomeado para assistir parte juridicamente necessitada na ausência da Defensoria Pública.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000451-15.2023.8.08.0040

EMBARGANTE: VANDERLEY DE JESUS FERREIRA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração (ID 14324945) opostos contra acórdão (ID 14254078) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

2.O embargante alega omissão no acórdão, que deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos pela sua atuação como advogado dativo, nomeado para atuar em sede recursal (ID 11863853).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os honorários devidos ao advogado nomeado como dativo para patrocinar a causa da parte juridicamente necessitada em segunda instância, em conformidade com o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material (Lei nº 9.099/95, art. 48).

5. Verifica-se que o advogado da parte embargante foi devidamente nomeado como dativo (ID 11863853) para atuar na fase recursal, fazendo jus à contraprestação pecuniária a ser paga pelo Estado.

6. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB) assegura ao advogado nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública, o direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

7. A ausência de manifestação sobre o ponto no acórdão configura omissão, impondo-se a integração do julgado para arbitrar a verba honorária devida, observando-se os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, integrando o acórdão para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo, Dr. Wilson Duarte dos Santos Junior - OAB/ES 36.381, arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais).

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, o acórdão que deixa de arbitrar honorários em favor de advogado nomeado como dativo para atuar em sede recursal. 2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, é dever do órgão julgador fixar os honorários do advogado dativo, a serem custeados pelo Estado, quando nomeado para assistir parte juridicamente necessitada na ausência da Defensoria Pública.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VANDERLEY DE JESUS FERREIRA
(ID 14324945) em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14254078), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargante.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de arbitramento de honorários advocatícios devidos pela sua atuação como advogado dativo.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão ao Embargante.

Os embargos de declaração são o recurso apropriado para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
em qualquer decisão judicial, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Em análise detida dos autos, observo que o advogado subscritor do Recurso Inominado, Dr. Wilson Duarte dos Santos Junior, OAB/ES 36.381, foi regularmente nomeado para patrocinar a defesa do requerente nesta instância recursal (vide despacho de ID 11863853).

Com efeito, segundo a dicção do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB), o advogado nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a serem pagos pelo Estado. Vejamos o dispositivo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Ademais, o arbitramento dos referidos honorários deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 2.821-R, de 2011, que dispõe:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

I. até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;

II. até R$ 800,00 (oitocentos reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais;

III. até R$500,00 (quinhentos reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública.

Dito isso, constatada a omissão, impõe-se a correção do vício nos seguintes termos:

Onde se lê:

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Leia-se:

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Oportunamente,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo que assistiu o recorrente, Dr.Wilson Duarte dos Santos Junior - OAB/ES 36.381, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB
.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão no Acórdão objurgado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A fixação de honorários para o advogado dativo deve ser realizada pelo juízo que o nomeara, eis que não se trata de matéria objeto do recurso, razão pela qual corretamente não fora analisada, não havendo qualquer erro material ou omissão no julgado.

Inclusive o magistrado de origem, expressamente, na decisão que designara o profissional (ID 11863850) indica que realizará a fixação dos honorários ao final do processo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito nego-lhe provimento. É como voto.